Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739930-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CAMELO LOBO AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kléber Camelo Lôbo contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Sophistique Incorporação Noroeste SPE Ltda. em desfavor do agravante e de Waléria Christina Palhares Pires Lobo (proc. no 0709906-66.2021.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão da execução por persistir ausência de garantia da dívida (ID no 108379380). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 31470576, págs. 1-2). 3. Em contrarrazões (ID no 32256609), a embargada suscita a perda do objeto porque a audiência de conciliação, cerne do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, já foi realizada (24/1/2022). 4. Na origem (processo no 0709906-66.2021.8.07.0001), foi determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0732876-63.2021.8.07.0000, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição por ser bem de família (ID no 112472436). 5. Considerando a utilidade e o objeto deste agravo de instrumento, intime-se o agravante, Kléber Camelo Lôbo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 6. Cumpridas a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO